Tribunal: STF
Processo: Rcl 85294
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO RE N. 614.873 E À ADI N. 4.868. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por JOÃO VITOR MINETTO, contra decisão proferida pelo Juízo da a 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre no processo n. 1002132-92.2025.4.01.3000, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 614.873 e na ADI n. 4.868.



    2. Alega a parte autora na inicial que se inscreveu e prestou ENEM com o intuito de estudar o curso de Medicina. 



    Afirma que “ao verificar as regras do processo seletivo, o Reclamante deparou-se com um óbice artificial e inconstitucional: a instituição de um “bônus de inclusão regional. (...) Inconformado com a patente ilegalidade, e na busca pela tutela de seu direito líquido e certo, o Reclamante ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade c/c Tutela de Urgência (...) perante a Seção Judiciária do Acre. A petição inicial foi robustamente fundamentada na jurisprudência pacífica e consolidada desta Suprema Corte, que reiteradamente declara a inconstitucionalidade de qualquer critério de discriminação por origem em processos seletivos” (fl. 3, 4, e-doc. 1).



    Sustenta que a sentença julgou “totalmente improcedente a pretensão autoral. A decisão não apenas negou o direito do Reclamante, mas validou a norma da UFAC, considerando-a uma política afirmativa legítima para reduzir desigualdades regionais” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que a “sentença promoveu uma interpretação particular e isolada de trechos de votos proferidos por esta Suprema Corte, notadamente do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, desconsiderando por completo a tese jurídica firmada pelo Plenário no julgamento do RE 614.873/AM e da ADI 4.868/DF. O Juízo a quo apegou-se a considerações sobre a legitimidade de ações para reduzir desigualdades, ignorando que o entendimento vinculante do STF é cristalino ao proibir que o critério geográfico seja o fator de discrímen” (fl. 6, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão do juízo da 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre (e-doc. 12):



    “A controvérsia em torno do tema decorre, em grande parte, da necessidade de justificar a destinação de recursos públicos para determinados grupos em detrimento de outros, cabendo ao Estado, em sentido amplo, demonstrar a fundamentação para esse tratamento diferenciado. 



    Tratando-se de critério geográfico, a controvérsia se intensifica, pois há divergências sobre se o público beneficiado – estudantes que concluíram o ensino médio no Acre e regiões próximas – pode ser classificado como vulnerável. 



    Diante desse panorama, é necessário considerar a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 



    No julgamento da ADI 4868, o STF declarou inconstitucional qualquer acréscimo baseado na origem do candidato. Posteriormente, no julgamento do RE 614.873, com repercussão geral e efeito vinculante, o STF declarou inconstitucional a reserva de 80% das vagas na Universidade do Estado do Amazonas para estudantes da região. Embora tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade dessa medida específica, houve um atenuamento no entendimento, indicando que nem toda diferenciação baseada na origem seria necessariamente ilegítima.



    (...)



    Dessa forma, um adicional concedido com base em critérios objetivos poderia ser legítimo, desde que fundamentado em fatores concretos, como a existência de desigualdade educacional significativa ou a escassez de profissionais essenciais na região. 



    O Estado do Acre possui 1,8 médico por mil habitantes, enquanto a média nacional é de 2,80 (fonte: https://demografia.cfm.org.br/dashboard, acesso em 24/02/2025). A política de inclusão contribui para mitigar a escassez de médicos na região. 



    Outro aspecto relevante diz respeito às condições do ensino médio na região. Dados do censo do INEP, utilizados na formulação da Resolução da UFAC de 2018, revelam que apenas 16% das escolas do Acre possuem biblioteca, enquanto a média nacional é de 36%. Isso evidencia o desnível educacional entre os estados brasileiros.



    (...)



    Portanto, a política questionada na inicial, considerando todo o exposto - inclusive com respaldo no voto do Ministro Barroso -, é legítima no presente caso. 



    Cumpre assinalar que sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara desta Seção Judiciária julgou improcedente Ação Popular que tinha por objeto a nulidade dos atos normativos que instituíram o bônus de argumento regional (autos 1000225-19.2024.4.01.3000).



    (...)



    Chegou-se à conclusão de que a autonomia administrativa das Universidades, referida no art. 207 da Constituição, expressa-se na forma do art. 53 da LDB, e referido dispositivo legal, ao enumerar expressamente as atribuições das instituições de ensino superior valendo-se, no caput, da expressão ‘sem prejuízo de outras’, contém autorização do legislador ordinário para ‘as universidades, nos limites das normas constitucionais e da legislação ordinária delas decorrente, criarem programas favoráveis ao cumprimento da função social, entre os quais a instituição de sistema de reserva de cotas’ (trecho também extraído do voto da Ministra Carmen Lúcia). 



    Pelo exposto, enquanto persistir as condições que a justificam, não se verifica ilegalidade ou inconstitucionalidade na bonificação regional instituída pela UFAC, de forma que o pleito autoral deve ser indeferido. 



    Ao contrário, entendo que a norma impugnada incidentalmente confere efetividade a um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, II, da Lei Maior). 



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para rejeitar os pedidos formulados na inicial.”.



    Pede a concessão da gratuidade da justiça. 



    Requer “o deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, para o fim de suspender imediatamente os efeitos da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre” (fl. 32, e-doc. 1).



    No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido, anulando-se a decisão monocrática impugnada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se na presente reclamação se a denegação da segurança, sob o fundamento de que a bonificação de inclusão regional estipulada pela UFAC, não evidenciaria, em princípio, discriminação infundada, teria violado o que decidiu este Supremo Tribunal no RE n. 614.873 e na ADI n. 4.868.



    6. Defiro o pedido de gratuidade da justiça. 



    7. Nesta oportunidade destaco as decisões paradigmas apontadas. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas. (RE 614873, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - ADMISSIBILIDADE DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos. (ADI 4868, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020)



    8. Quanto à suposta ofensa ao RE n. 614.873, inviável a via reclamatória, pois não foram esgotadas todas as instâncias ordinárias, diante da possibilidade de interposição de recurso. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 59012 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, 2ª Turma, julgado em 3.7.2023, PUBLIC 21.8.2023)”



    Em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5°, II, do CPC”



    Portanto, não se admite reclamação a esta Corte diante da viabilidade da decisão impugnada ser alterada em julgamento de recurso, pois constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    9. Em relação ao paradigma da ADI n. 4.868, entendo com razão o reclamante. 



    Destaco que a autoridade reclamada entendeu no sentido de que a bonificação atribuída aos candidatos de determinadas regiões não estaria eivada de ilegalidade, o que importou na violação ao que decidiu este Supremo Tribunal no paradigma invocado. 



    Nesse sentido entendeu o Ministro Cristiano Zanin na Medida Cautelar na Reclamação n. 67.039/AM:



    “No caso em apreço, a liminar no mandado de segurança foi indeferida com base no singelo fundamento de que o ora reclamante não faz jus ao bônus de 20% previsto na Resolução 44/2015 do CONSEPE/UFAM e da Portaria 1589/2023, por não ter cursado integralmente o ensino médio nas instituições de ensino situadas no Estado do Amazonas.



    Não houve, portanto, consideração dos argumentos veiculados na inicial do mandado de segurança no sentido de que o ato normativo em referência impõe discriminação por critério relacionado à origem dos candidatos a uma vaga nos cursos de graduação da UFAM.



    Nesse contexto, em análise preliminar, percebe-se que a decisão reclamada aparenta estar em confronto com o entendimento que o Supremo Tribunal Federal proferiu na ADI 4.868/DF e outros julgados que cuidam da mesma matéria”.



    Destaco que no dia 21.5.2024, a 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, julgou procedente a Reclamação Constitucional n. 65.976, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, para considerar que a bonificação de 20% na nota final do ENEM aos candidatos ao vestibular da UFMA, que tenham concluído o ensino médio em escolas situadas dentro do raio de 150 km do município de Pinheiro, ofende os paradigmas indicados na ocasião. 



    Ressalvando meu ponto de vista diverso, mas seguindo a jurisprudência desta Corte, considero que a decisão impugnada nesta via reclamatória viola o princípio da isonomia, pois o critério estabelecido pela Universidade Federal do Acre, criou preferências entre brasileiros, o que - segundo a posição majoritária - é vedado pela Constituição da República de 1988. 



    Desse modo, o entendimento firmado naquela oportunidade deve ser aplicado ao presente caso.



    10. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, dou parcial provimento a esta reclamação, para que no próximo provimento de vagas, o candidato concorra às vagas com a sua pontuação já obtida, em igualdade de condições com todos os demais candidatos. 



    11. Isto posto, confiro a esta decisão eficácia “ex nunc” por motivos de segurança jurídica e de inviabilidade de desfazimento dos certames já findos, sob pena de gerar demandas alusivas a estudantes já matriculados e frequentando o curso há vários anos.



    12. Notifique-se a UFAC para que nos próximos certames de ingresso no curso de Medicina, não mais utilize o “bônus regional”, em face de decisões do Supremo Tribunal Federal, ressalvado meu ponto de vista em sentido diverso. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente